Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO. SENTENÇA REORMADA.
1. A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, independe da existência de prova objetiva de dano a direitos da personalidade.
2. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao Magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, bem como os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.
3. É adequada a redução do dano moral fixado na origem quando verificado que a inscrição indevida durou cerca de 03 (três) meses e sem maiores consequências negativas.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.